Tribunal: TJDFT
Processo: 0741118-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741118-06.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: GIVONETE OLIVEIRA E SILVA, GLICERINO DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por GIVONETE OLIVEIRA E SILVA contra a decisão desta Relatoria de ID. 64566271, que não conhecera do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença n. 0719150-48.2023.8.07.0001, ajuizado em seu desfavor por CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA-ME, ao fundamento da vedação à supressão de instância e em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição. Em razões recursais (ID. 64760662), a recorrente alega a presença de omissão em relação à matéria de ordem pública, contradição no que tange ao reconhecimento da revelia, e fundamenta pela sua hipossuficiência. Ao final, requer que, sanados os vícios apontados, empreste-se efeitos modificativos ao recurso, e conheça-se do agravo de instrumento, a fim de que possa ser julgado no mérito. É o relatório. Decido. O artigo 1.021 do Código de Processo Civil indica que, contra decisão exarada pelo relator caberá agravo interno para o respectivo colegiado. Tem-se, portanto, como regra, que as decisões proferidas monocraticamente pelo relator devam ser impugnadas mediante agravo interno, à exceção daquelas hipóteses em que for imperativa a integração da decisão, quando configurados vícios de contradição, omissão, obscuridade, ou erro material. No caso em apreço, observa-se a intenção da embargante de rediscutir os fundamentos nos quais esta Relatoria se baseou para não conhecer do agravo de instrumento. Os questionamentos apresentados pelo agravante apontam pretenso error in judicando, não se tratando de vício passível de ser sanado mediante a oposição de embargos de declaração. Portanto, as razões recursais que fundamentam os Embargos de Declaração opostos se amoldam à figura do Agravo Interno. Desta forma, recebo os embargos de declaração como agravo interno, por força do princípio da fungibilidade recursal. Desnecessária, no entanto, a adoção das medidas previstas no artigo 1.024, § 3o c/c 1.021, do Código de Processo Civil, pois já constam dos autos todos os fundamentos nos quais o agravante fundamenta a pretensão de reforma da decisão hostilizada, sendo despicienda sua complementação. Determino, em consequência, a retificação da autuação do recurso para agravo interno. Com fundamento no § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do agravo interno. Brasília/DF, 11 de outubro de 2024 às 16:04:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora